Tribunal: TJDFT
Processo: 0716590-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716590-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELIZABETH RAVAGNANI ARAUJO DE CASTRO, RICARDO MONTEIRO DE CASTRO MELO, SANDRA LUCIA MARTINS ESTEVES PIRES AGRAVADO: DEREK WARREN ATKINSON FACCO, GLADIS ELISA ATKINSON, UNIQUE ESCOLA DE IDIOMAS LTDA, SSVM COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS EM MAQUINAS AUTOMATICAS LTDA D E C I S Ã O Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 25 de maio de 2022 12:19:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador